Tribunal: TJDFT
Processo: 0741110-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PRISÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. Em face do princípio da proporcionalidade, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução processual e, desclassificada a conduta para o delito do artigo 28, da Lei 11.343/2006, extingue-se a punibilidade por ter cumprido pena mais gravosa.
2. Apelação provida.